Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-18.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
VOTO No 32.644

Acidente do trabalho – Pedido de concessão de benefício acidentário - Sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio doença previdenciário – Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir e do pedido – Julgamento "extra petita" – Nulidade reconhecida. Julgamento imediato do mérito – Possiblidade – Artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/2015.

Acidente do trabalho –

Ementa:
VOTO No 32.644

Acidente do trabalho – Pedido de concessão de benefício acidentário - Sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio doença previdenciário – Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir e do pedido – Julgamento "extra petita" – Nulidade reconhecida. Julgamento imediato do mérito – Possiblidade – Artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/2015.

Acidente do trabalho – Coluna vertebral e membros superiores – Não comprovação do nexo causal – Pressuposto indispensável na esfera acidentária - Improcedência – Reforma da sentença.

Dou provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica para anular a sentença, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/2015, e julgar improcedente o pedido.